Tribunal: STF
Processo: HC 196258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renato da Costa Garcia, advogado, em benefício de Marcelo dos Santos Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.087, Relator o Ministro Felix Fischer. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO TEMPO DE PRISÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS PELO MAGISTRADO DE PISO COM VISTAS A DAR MAIOR CELERIDADE AO FEITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - No que tange ao excesso de prazo aventado, verifica-se que a presente irresignação é mera reiteração do pedido deduzido nos autos do habeas corpus n. 542.992/SP, cujos fundamentos permanecem atuais.
    II - Dessarte, tratando-se de mera reiteração de pedido já analisado, imperativo o não conhecimento do recurso ordinário.
    III - Ademais, como se verifica da ata da sessão de julgamento juntada pela defesa, verifica-se adoção de diversas medidas pela autoridade apontada como coatora com escopo de agilizar o término da instrução criminal, inclusive com o desmembramento da ação penal originária em diversas outras, com quantidade menor de acusados, não havendo falar em desídia judicial na condução do feito quando se verifica exatamente o contrário do alegado pela combativa defesa.
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “constrangimento ilegal, porquanto o paciente está cautelarmente detido desde 26/09/2018, sendo certo que até os presentes dias a instrução processual não se encerrou, tendo em vista a redesignação de audiência em continuação da instrução processual e interrogatórios para 01/03/2021”.
    Ressalta que “estamos diante de flagrante ilegalidade e inquestionável excesso de prazo, sem desconsiderar que trata-se de paciente com residência fixa, ocupação lícita, família constituída que o ampara e com advogado regularmente constituído nos autos da ação penal, sendo certo que em liberdade não se furtará a aplicação da lei penal, não frustrará a conveniência da instrução criminal, tampouco atentará contra a ordem pública e em face da ordem econômica”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) 1) O CONHECIMENTO do writ, bem assim a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, visando o deferimento ao paciente do benefício ao qual faz jus, tendo por escopo determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA por excesso de prazo, com fulcro nos artigos 310, incisos I e III, 315, 316 e 319, todos do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 5.º, incisos LVII, LXV, LXVIII e LXXVIII, c.c. o artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sem prejuízo de se impor medidas cautelares diversas do encarceramento provisório, em consonância com os dispositivos e termos apresentados no pleito, em virtude de estarem ausentes as hipóteses à decretação da prisão preventiva, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão, estando assim, sofrendo constrangimento ilegal, impondo-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de assegurar-lhe a liberdade individual até o julgamento de mérito do presente habeas corpus , eis que encontra-se cautelarmente preso desde 26/09/2018 e até os presentes dias sequer houve encerramento da instrução processual, tampouco o deslinde da persecução penal.
    2) COMUNICAÇÃO à autoridade impetrada da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, embora esteja a impetração devidamente instruída.
    3) Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, RATIFICANDO-SE A LIMINAR, PARA QUE O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ARTIGO 5.º, INCISO LVII), consoante posição colegiada firmada no julgamento conjunto das ações declaratórias de constitucionalidade n.º 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao prestar informações para instrução do Habeas Corpus n. 2141749-73.2020.8.26.0000, impetrado em benefício do paciente no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo de origem afirmou:
    “Tramita perante este Juízo o pedido de interceptação telefônica nº 0001108-59.2018.8.26.0220, fundamentado em Inquérito Policial instaurado junto à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autorizada a quebra de sigilo telefônico para apuração do crime de homicídio praticado contra a advogada Gabriela Monteiro da Silva, que era militante nesta comarca. Na residência da advogada, por ocasião de sua morte, foi apreendida substância branca, aparentemente cocaína, e, segundo apurado, estaria ela envolvida no tráfico de drogas e associação ao tráfico, tratando com várias pessoas, inclusive encarceradas, sobre valores, guarda e venda de entorpecentes. A advogada tratava sobre a mercancia também com uma pessoa identificada como ‘Yuri’, preso no Estado do Rio de Janeiro. A partir dessas investigações, houve a representação do Delegado da DISE pela autorização para interceptação da linha telefônica utilizada pelo investigado ‘Yuri’, um dos maiores fornecedores de entorpecentes para a região. Diversas outras interceptações foram autorizadas para a gigantesca (identificados mais de 40 agentes criminosos) e vitoriosa investigação que resultou em várias prisões em flagrante e apreensões de grandes quantidades de entorpecentes, assim como confirmou as informações no sentido do estreito relacionamento de indivíduos tido como ‘Disciplinas’ nesta cidade, integrantes da organização criminosa autodenominada ‘PCC’, motivo da representação da autoridade policial, secundada pelo Promotor de Justiça, para mandados de busca e decretação de prisões temporárias para melhor elucidação dos fatos. O paciente foi preso em 26/09/2018 (fls. 1878 dos autos 0001108-59.2018) e teve seu pedido de revogação da prisão temporária indeferido, em 15/10/2018 (fls 2032 dos autos 0001108-59.2018), diante dos indícios de que contribuía para organização criminosa voltada ao tráfico de drogas recolhendo dinheiro nesta cidade a mando de outro traficante de codinome ‘Astronauta’, conforme depoimento da esposa deste, bem como ainda não se tinha notícias nos autos se o mesmo havia sido interrogado ou se tinha colaborado com a investigação criminal. Em 17/10/2018, a Autoridade Policial representou pela prorrogação da prisão temporária de 20 investigados, entre eles o Paciente, uma vez que não houve tempo hábil para conclusão dos interrogatórios e coleta de provas, dada a complexidade da investigação, sendo imprescindível para as investigações a manutenção da custódia dos mesmos. Por decisão datada de 18/10/2018 foi deferida a prorrogação da prisão temporária do Paciente por mais trinta dias. Mandado cumprido em 22/10/2018 (fls. 2305 dos autos 0001108-59.2018.8.26.0220). Em 20 de novembro de 2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente (pág 2432 dos autos 0001108-59.2018.8.26.0220), sendo o mandado de prisão cumprido em 23 de novembro de 2018 (pág 2527 dos autos 0001108-59.2018.8.26.0220). Denúncia, com 145 páginas, apresentada em 06 de fevereiro de 2019 (Paciente relacionado no número 3 pág. 14), e aos 19 de fevereiro do corrente ano foi determinada a notificação dos envolvidos (pág. 1008), sendo o Paciente notificado em 14/03/2019 (pág. 1364). Defesa Prévia apresentada em 11/06/2019 (pag. 2094). Em 21 de outubro de 2019 foi deferido o pedido do Ministério Público e determinado o desmembramento do feito, em outros seis, a fim de viabilizar a instrução e possibilitar o efetivo andamento do processo, além do pleno exercício do direito de defesa. Denúncia recebida em 20/03/2020 (fls. 3249/3251). Na mesma oportunidade do recebimento da denúncia, reapreciando o decreto da prisão preventiva, foi esta mantida para a garantia da ordem pública, já que são suficientes os indícios de autoria do grave crime a ele imputado (há inclusive gravações telefônicas e de imagens referentes à recolha de dinheiro do tráfico de drogas), além do que a imputação é também pelo envolvimento na associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Quanto à alegação do tempo de corrido até a atual fase, é justificável, porquanto o feito acarreta complexidade acima da normalidade, envolvendo quarenta e um réus, variadas postulações e diligências, incluindo-se aí grande número de laudos. Houve a suspensão dos prazos processuais decorrente de situação de força maior, pandemia do novo coronavírus, que a todos prejudicará, em maior ou menor grau, indistintamente; observando-se, ainda, que a recomendação C.N.J. 62/2020 não sugere que se prescinda dos termos do art. 316 do CPP na reapreciação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que vale dizer, leva à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva em conformidade com o disposto nos artigos 311 e seguintes do CPP. No caso do Paciente, se liberado, terá de viajar até sua residência, o que vem sendo desaconselhado pelas autoridades de saúde. Não bastasse isso, temos o fato de que há fortes indícios de que ao Paciente é devido dinheiro do tráfico de drogas, o que certamente fará com que ele, ou outros ao seu mando, se locomovam para esta e outras cidades, a fim de reclamar/receber o dinheiro que considera a ele devido, assim se tornando potencial vetor do vírus que se busca evitar a disseminação, objetivo este que serviu de fundamento para a publicação da invocada Recomendação 62/2020 do C.N.J”.
    Ao julgar o Habeas Corpus n. 2141749-73.2020.8.26.0000, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, afastando a alegação de excesso de prazo da prisão:
    “(...) É sabido que os prazos processuais comportam certa dilação e não se resumem a simples soma aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na sua conclusão, em decorrência da normal dificuldade que o processo penal encontra em função do número crescente de feitos com réus presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que obrigou o Tribunal a implantar o trabalho remoto em face da quarentena imposta para o distanciamento social, fatores que, sem dúvida, provocam tempo maior para que o paciente possa ser submetido a julgamento. Tais circunstâncias, inegavelmente, refogem ao controle do juiz e se constituem em motivo de força maior, a justificar a demora verificada, a despeito do empenho da nobre magistrada na condução do processo.
    Aliás, se observa que a eminente juíza ter, dentro do que é possível, imprimir ao feito andamento mais célere, posto se tratar de caso em que há peculiaridades que desbordam do usual, pois foram denunciados quarenta e um réus, com defensores distintos, o que exigiu expedição de precatórias para citação deles e notificação para apresentação de defesa preliminares havendo nos autos inúmeras postulações e providências a serem adotadas em relação a eles. Aliás, a complexidade do feito é tal que a digna magistrada houve por bem determinar o desmembramento dele em seis outros, com a finalidade de conferir maior agilidade à instrução criminal.
    Sendo assim, tais circunstâncias, sem dúvida alguma, implicam em maior tempo para a prática dos necessários atos processuais e, consequentemente, para que possam as provas serem colhidas e encerrada a instrução. Isso se traduz em motivo de forma maior, que escapa ao controle da digna juíza de primeiro grau, justificando, assim, a dilação que se verifica no caso vertente, de modo que não é possível aqui se identificar o alegado constrangimento ilegal”.
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Cumpre ressaltar que os fundamentos invocados para rechaçar a alegação de excesso de prazo nos autos do HC 542.992 permanecem atuais, ainda que transcorrido mais de um ano desde a publicação do respectivo acórdão, senão vejamos. Para evitar tautologia, transcrevo os fundamentos chancelados por esta Turma para afastar a referida alegação defensiva, verbis:
    ‘(...) não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, uma vez que trata-se de ‘quadrilha com quarenta e um denunciados no referido processo, onde os réus encontram-se recolhidos em diferentes penitenciárias’, ‘e com diversos defensores, demandando expedição de cartas precatórias’. Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. (…)’
    Dessarte, verificando-se que tratava-se de mera reiteração de pedido, na medida em que o mero transcurso de prazo não constitui fato novo a embasar o pedido de reconhecimento de excesso de prazo, ainda mais se considerada a grande complexidade do causa, que possui uma multiplicidade de acusados, com advogados distintos, custodiados em diversos estabelecimentos penais, demandando a expedição de diversas cartas precatórias para a marcha processual, entre outras dificuldades como as criadas pela atual pandemia.
    Ademais, como se verifica da ata da sessão de julgamento juntada pela defesa, verifica-se adoção de diversas medidas pela autoridade apontada como coatora com escopo de agilizar o término da instrução criminal, inclusive com o desmembramento da ação penal originária em diversas outras, com quantidade menor de acusados, não havendo falar em desídia judicial na condução do feito quando se verifica exatamente o contrário do alegado pela combativa defesa”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, considerados os “indícios de que contribuía para organização criminosa voltada ao tráfico de drogas recolhendo dinheiro nesta cidade a mando de outro traficante de codinome ‘Astronauta’, conforme depoimento da esposa deste”. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, apesar de grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, levada a efeito em 26.9.2018, os documentos destes autos não demonstram ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    Em 18.12.2020, o juízo de origem da Segunda Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu manter a constrição cautelar da liberdade:
    “(...) No caso dos autos, os indícios de autoria se dão por imputações de crimes para os quais são previstas penas superiores a quatro anos de prisão. Os réus são acusados dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, havendo indícios de que são envolvidos com grupo que exerce grande influência entre criminosos, de modo que, se colocados em liberdade, é considerável a possibilidade de que encontrem meios de frustrar a aplicação da lei penal.
    Quanto ao excesso de prazo, para sua configuração é necessário que se demonstre a desídia da autoridade judicial na condução do feito. Ora, apesar de toda a complexidade que o feito requereu, as audiências de instrução em todos os feitos desmembrados foram designadas em dezembro de 2019, para realização no mês de março de 2020, iniciando-se a instrução apenas com relação à primeira delas, nos autos de nº 0003459-68.2019, em 10/03/2020, enquanto que as relativas aos demais desmembramentos foram atingidas pelas medidas emergenciais de contenção à disseminação do coronavírus, o que provocou sua suspensão.
    Com a possibilidade de realização de audiências por teleconferência, inicialmente restrita sua aplicação aos feitos de menor complexidade, passou-se a estudar a possibilidade de aplicação da ferramenta digital ao presente caso e, primeiramente, foi designada audiência em continuação naquele feito que teve iniciada a instrução em março último, já que restavam a ouvir apenas uma testemunha e os interrogatórios. E antes mesmo que se realizasse a continuação daquela instrução, tão logo se mostrou viável fazer adaptações para a realização de teleaudiência de maior complexidade, foi designada audiência conjunta, como forma de abreviar a instrução e manter certa sincronia entre os processos com relação ao final da instrução, já designadas para datas bem próximas umas das outras, de modo que estejam prontos para julgamento quase que simultaneamente.
    Além de diversos contatos técnicos, a designação de audiência conjunta demandou extremo cuidado, inclusive em seu agendamento, já que há réus presos em diversas unidades prisionais, o que, se fosse feito em audiências separadas, levaria a algumas designações de início da instrução para o ano de 2021, já que não haveria suficiente disponibilidade de datas para este ano.
    Inicialmente agendada para os dias 14, 15 e 16/12/2020, verificou-se a possibilidade de adiantar sua realização para os dias 27/11/2020, concluindo-se o início da instrução em 1º/12/2020, quando então foram designadas as datas para audiências em continuação: fevereiro e março de 2021. Anoto que não se aproveitou a data inicialmente designada para então dar continuidade à audiência, ouvindo-se testemunhas arroladas pela defesa e interrogatórios, em razão da necessidade de se desocupar a sala virtual tão logo se faça uma redesignação, bem como em razão das incertezas naturalmente geradas pela realização de um ato em tal proporção, envolvendo tantos detalhes, pela primeira vez realizado em meio virtual nesta vara.
    Assim, demonstrado está que não houve desídia na condução do processo, realizando-se a marcha processual, no período abarcado pelas medidas excepcionais ainda em vigor, em conformidade com as ferramentas disponibilizadas pelo E. Tribunal de Justiça.
    Quanto aos pedidos recém apresentados, desde logo anoto que eventual superlotação de presídio associada à situação de pandemia vivenciada no país, que levou à publicação da Recomendação 62/2020, CNJ, não autoriza a libertação automática e indiscriminada de presos, tampouco a obrigatoriedade de concessão do benefício da prisão domiciliar, merecendo atenção ao caso concreto.
    (…) Conforme dito acima, aos réus são imputadas condutas que configuram crimes com previsão de pena máxima superior a quatro anos, remanescendo indícios de autoria documentados nos autos, inclusive com registros de filmagens, fotografias e conversas telefônicas, bem como a participação deles nos crimes foi descrita por outros corréus, em sede policial.
    Como os indícios são também de envolvimento com organização clandestina que exerce grande influência entre criminosos e, como é notório, procura promover inúmeras manobras e expedientes à margem da lei, empregando dinheiro obtido em ações criminosas, é grande o risco de, em liberdade, terem facilitados meios de esquiva à aplicação da lei penal.
    Diante do acima exposto, indefiro os pedidos de fls. 3715/3733 e 3739/3744, bem como, a título de revisão da necessidade de manutenção da medida constritiva, nos termos do art. 316, do CPP, e considerando que a audiência de instrução já se iniciou, aguardando-se sua continuação, mantenho as prisões preventivas dos acusados”.
    Descabe cogitar-se, portanto, de desídia judicial na espécie, tendo a tramitação nas instâncias antecedentes sido desenvolvida em tempo razoável consideradas as peculiaridades do feito e a situação da prestação jurisdicional no País em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Consta do andamento do feito na origem a anotação de que foi designada a audiência de instrução e julgamento para 1º.3.2021, o que também demonstra cuidado e adoção permanente de providências na condução do processo. 
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora